Tribunal: TJMT
Processo: 1009972-02.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009972-02.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA PREQUESTIONADA –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTAGEM DE PRAZO APÓS A JUNTADA DE MANDADO DE EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE CONTAGEM DE PRAZO DA SECRETARIA E DO SISTEMA-PJE – INVIABILDIADE DE PREJUÍZOS AO ADVOGADO – CONTAGEM DO PJE QUE CONSIDEROU NO ANO DE 2022 OS FERIADOS DE CARNAVAL E QUARTA-FEIRA DE CINZAS – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – APELO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INSURGÊNCIA QUANTO À INVERSÃO DE SUCUMBÊNCIA – ACOLHIMENTO PARCIAL.

Em havendo divergência entre a contagem de prazo da Secretaria da Vara e o Sistema-PJE, deve prevalecer aquele que não causa prejuízos ao recorrente, salientando-se que o Sistema-PJE computou os feriados de carnaval, bem como a quarta-feira de cinzas no período também como feriado.

Verificando-se a intenção de rediscutir o julgado, não se verifica a viabilidade de acolhimento dos embargos de declaração, eis que inexistentes os vícios do artigo 1022 do CPC, todavia há que se reconhecer a utilização de premissa equivocada quanto à inversão do ônus de sucumbência, pois como foi provida a apelação para retorno dos autos e regular prosseguimento, não há falar, portanto, em se inverter a sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DEU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1009972-02.2022.8.11.0041,
interposto por BANCO BRADESCO S/A, ora Embargado, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau para processamento; e posteriormente
ACOLHEU PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por GALERA MARI, a fim de reconhecer a inversão da sucumbência.

Em síntese, GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS utiliza-se do recurso para fins de prequestionamento.

Diz que “(...) e o r. acórdão embargado foi omisso quanto aos pontos supra citados, deixando de apreciar e enfrentar as teses e dispositivos legais suscitados, tais como a inobservância os dispositivos do Art. 231, Inciso II e Art. 915, ambos do CPC, que tratam sobre a contagem e o prazo dos embargos à execução. Dessa forma, a parte embargada, desidiosa em relação à contagem do prazo processual, foi beneficiada por um feriado inexistente, sob a frágil alegação de equívoco no sistema PJE”.

Alega omissão “(...) QUANTO AO ENFRENTAMENTO DO ARTIGO 231, INCISO II E ARTIGO 915 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE FERIADO, OU OUTRA CAUSA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL”.

Requer sejam supridas as omissões apontadas, e que seja acolhido o recurso e desprovido o apelo, mantendo-se a sentença de primeiro grau.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DEU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Apelação Cível n.
1009972-02.2022.8.11.0041,
interposto por BANCO BRADESCO S/A, ora Embargado, determinando-se o retorno dos autos ao primeiro grau para processamento; e posteriormente
ACOLHEU PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por GALERA MARI, a fim de reconhecer a inversão da sucumbência.

Foram lançadas as seguintes ementas:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTAGEM DE PRAZO APÓS A JUNTADA DE MANDADO DE EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE CONTAGEM DE PRAZO DA SECRETARIA E DO SISTEMA-PJE – INVIABILDIADE DE PREJUÍZOS AO ADVOGADO – CONTAGEM DO PJE QUE CONSIDEROU NO ANO DE 2022 OS FERIADOS DE CARNAVAL E QUARTA-FEIRA DE CINZAS – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – APELO PROVIDO.

Em havendo divergência entre a contagem de prazo da Secretaria da Vara e o Sistema-PJE, deve prevalecer aquele que não causa prejuízos ao recorrente, salientando-se que o Sistema-PJE computou os feriados de carnaval, bem como a quarta-feira de cinzas no período também como feriado”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTAGEM DE PRAZO APÓS A JUNTADA DE MANDADO DE EXECUÇÃO – DIVERGÊNCIA ENTRE CONTAGEM DE PRAZO DA SECRETARIA E DO SISTEMA-PJE – INVIABILDIADE DE PREJUÍZOS AO ADVOGADO – CONTAGEM DO PJE QUE CONSIDEROU NO ANO DE 2022 OS FERIADOS DE CARNAVAL E QUARTA-FEIRA DE CINZAS – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – APELO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES – INSURGÊNCIA QUANTO À INVERSÃO DE SUCUMBÊNCIA – ACOLHIMENTO PARCIAL.

Em havendo divergência entre a contagem de prazo da Secretaria da Vara e o Sistema-PJE, deve prevalecer aquele que não causa prejuízos ao recorrente, salientando-se que o Sistema-PJE computou os feriados de carnaval, bem como a quarta-feira de cinzas no período também como feriado.

Verificando-se a intenção de rediscutir o julgado, não se verifica a viabilidade de acolhimento dos embargos de declaração, eis que inexistentes os vícios do artigo 1022 do CPC, todavia há que se reconhecer a utilização de premissa equivocada quanto à inversão do ônus de sucumbência, pois como foi provida a apelação para retorno dos autos e regular prosseguimento, não há falar, portanto, em se inverter a sucumbência”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vício do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses da Agravante/Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há vícios a serem sanados, eis que, no caso, o acórdão fez constar os motivos que deram ensejo ao provimento do apelo:

“(...) O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que
REJEITOU LIMINARMENTE
os Embargos à Execução n. 1009972-02.2022.8.11.0041, propostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em desfavor de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
(Apelada). E, ainda,
CONDENOU
o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, revogando os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte Embargada.

Primeiramente, convém ressaltar que a tempestividade é matéria de ordem pública e, portanto, não é pelo fato de haver no feito certidão de tempestividade confeccionada pela Secretaria, que a matéria já esteja sepultada.

Feito esse breve introito, tem-se que o PJE sugere prazo para atos processuais; e, apesar de caber à parte interessada confirmar tal prazo, não pode ela ficar prejudicada por inconsistências de contagem de prazo entre a Secretaria e o Sistema –PJE, salientando-se que no mês de fevereiro (o dia 28) e no mês de março (o dia primeiro e o dia 02/03) foram considerados feriados (carnaval e quarta-feira de cinzas), de modo que o prazo final teria ocorrido em 21/03/2022.

Ocorre que a certidão de decurso de prazo em 17/03/2022 confeccionada pela Secretaria também está equivocada, pois o prazo teria findado em 18/03/2022, considerando dia útil a quarta-feira de cinzas. Ao passo que o Sistema-PJE considerou a quarta-feira de cinzas como feriado, e estendeu o prazo até 21/03/2022.

Com essas constatações, não se pode dar guarida ao prazo assinalado pela Secretaria da Vara, eis que tal situação, em muito, prejudicaria o Embargante, que conta com prazo estipulado pelo Sistema-PJE.

Nesse sentido, colaciono o recente julgado deste Tribunal:

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – DATA INDICADA PELO SISTEMA PJE – EQUÍVOCO QUE NÃO PODE PREJUDICAR A PARTE – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser afastada a intempestividade do recurso quando constatado erro na indicação do prazo recursal pelo portal eletrônico (PJe). (N.U 1022446-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)”.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo e DETERMINO o retorno dos autos ao primeiro grau para processamento”.

Assim, não há falar em vícios, mas sim tentativa de rediscussão do julgado por meio de embargos, o que não é permitido.

Posto isto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025